Tribunal: CARF
Processo: 19515.721468/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.721468/2013-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.055 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO. DEDUÇÃO NA ESCRITA FISCAL.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não pode ser concedido crédito ao contribuinte para dedução em sua escrita
fiscal se não estiver lastreado em documentos fiscais (notas fiscais) ou
comerciais (contratos, comprovantes de pagamento/transferência bancária,
etc), conforme o caso.
REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA NO MÊS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A receita auferida, base de cálculo do PIS e COFINS, é tributada no mês da
prestação de serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO. DEDUÇÃO NA ESCRITA FISCAL.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não pode ser concedido crédito ao contribuinte para dedução em sua escrita
fiscal se não estiver lastreado em documentos fiscais (notas fiscais) ou
comerciais (contratos, comprovantes de pagamento/transferência bancária,
etc), conforme o caso.
REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA NO MÊS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A receita auferida, base de cálculo do PIS e COFINS, é tributada no mês da
prestação de serviço.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721468/2013-92
Fl. 6364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas do PIS e da COFINS referentes aos itens “CC JK
COMERCIAL” e “PROVISÃO CLICK IBM”, vencido o Conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli que negava provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC):
Trata-se da Impugnação de fls. 3019/3038, oposta aos Autos de Infração da Cofins e do
PIS não cumulativos de fls. 535/557, cujos valores foram lançados com juros de mora e
multa de ofício de 75%. Os montantes lançados são os seguintes:
(...)
Os dois lançamentos devem-se a duas infrações, a saber:
1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
2 – GLOSA DE CRÉDITO DE AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO
CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE
Os Termos de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 568/579, que integram os dois
lançamentos, detalham a fiscalização, relatando as intimações, prorrogações e
reintimação, esclarecendo que “Após análise de toda a documentação apresentada e
batimento com base nos dados informados em DIPJ, DCTF, DACON, valores
registrados nos livros fiscais e contábeis e arquivos em meio magnético”, bem como
análise de “todas as Notas Fiscais apresentadas, relativas aos itens que integravam o
montante de créditos não cumulativos de PIS e COFINS, para o ano-calendário de
2009”, a fiscalização apurou o seguinte, tudo conforme os TVF:
- não foram considerados os valores de leasing, amortização e depreciação em função de
não ter sido apresentada documentação suporte pertinente a estas contas, lançadas nos
Livros Razão 14 e 14 A, listagem dos bens e respectivas notas fiscais nem comprovação
de que estes itens se referem ao processo produtivo da empresa (nos TVF são citadas
Fl. 6365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

duas Soluções de Consulta, visando mostrar o entendimento da Receita Federal sobre
tais créditos);
- também “foram glosados os valores apontados nas demais contas que integram o
montante de créditos, que não foram comprovados com Notas Fiscais ou documentos
pertinentes” (nos TVF é citado o art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, que trata do dever da pessoa jurídica
conservar os livros e documentos relativos à sua atividade);
- com relação aos débitos, “foram glosados os valores de ‘lançamentos de
regularização’ registrados em planilha apresentada pelo contribuinte, no cômputo da
Receita Bruta”, sobre os quais o contribuinte esclareceu à fiscalização:
Na planilha elaborada pela fiscalização e preenchida pela LOG & PRINT DADO
VARIÁVEIS S A, informamos valores mensais que não condizem com o valor de
receita bruta apresentada no balancete, conforme planilha anexa.
Isso porque, em alguns meses, a empresa realiza em sua contabilidade lançamentos de
provisões de faturamento. Provisões estas que são estornadas em meses seguintes.
Essas provisões ocorrem conforme contrato entre a LOG & PRINT DADOS
VARIÁVEIS S A e seus CLIENTES, onde a emissão da Nota-Fiscal só pode ser
realizada mediante previa autorização dos clientes, que primeiramente recebem as
informações através de arquivos magnéticos, conferem e depois autorizam a emissão da
Nota Fiscal quando estão de acordo.
Destaca-se que em alguns casos a autorização só ocorre no mês seguinte, não havendo
tempo hábil para emissão da Nota Fiscal dentro do próprio mês.
Porém, para realizar todo este processo, já foram utilizados insumos, matéria-prima,
alocação de mão de obra, etc, dentro do mês. Daí o motivo desta provisão. Portanto, em
nosso entendimento, devemos pagar PIS e COFINS somente pelo valor de faturamento
real e não devemos utilizar estas provisões nem seus estornos como base de cálculo para
a apuração de PIS e COFINS.
Analisando a questão, a Auditora-Fiscal responsável pelos lançamentos considerou a
Lei no 10.833, de 2003, transcrevendo o seu art. 1o e consignando:
Como se pode depreender, as únicas provisões que são permitidas como exclusões da
base de cálculo (...) são as relativas aos créditos baixados como perdas. A justificativa
apresentada pela empresa, para exclusão de valores da receita bruta, informando que os
mesmos se referem a provisões de faturamento não encontra subsunção ao diploma
legal em epígrafe, não tendo o amparo legal do mesmo, razão pelo qual foram objeto de
glosa.
Em seguida os TVF demonstram os valores autuados (linha “Valor devido”, nos
demonstrativos “VALOR DEVIDO: OBJETO DE AUTO DE INFRAÇÃO”), apurados
pela diferença entre os a pagar, por um lado, e os declarados em DCTF ou registrados
no sistema Sinal 08 (o maior destes dois), pelo outro).
Na Impugnação, tempestiva (fl. 6300), o contribuinte alega inicialmente que “não há
que se falar na falta de apresentação de documentação pela Impugnante, justamente
porque, em 29.04.2013 houve a entrega de toda a documentação que agora é novamente
apresentada, a qual demonstra a origem dos créditos apurados de PIS e de COFINS
relativos ao exercício de 2009”, que os valores dos “lançamentos de regularização” não
poderiam ter sido considerados para fins de apuração da receita bruta, “tendo em vista
que foram registrados contabilmente apenas para fins gerenciais da própria Impugnante
e não representaram efetivos ingressos de receita, de sorte que não podem compor a
Fl. 6366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

receita bruta nos respectivos períodos de apuração do PIS e da COFINS, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco Federal”.
Em seguida argui a nulidade dos Autos de Infração, por falta de fundamento para a
acusação fiscal. Menciona o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, considera que
“aparentemente, as notas fiscais comprobatórias da origem dos créditos lançados
injustificadamente não foram apreciadas pela Auditora Fiscal, até porque sequer consta
do Termo de Verificação Fiscal o cumprimento da intimação quanto à entrega dos
documentos em 29.04.2013, mas apenas que a intimação enviada em 14.05.2013 não
teria sido atendida pela Impugnante, o que não é verdade, conforme se comprova com o
protocolo de entrega de documentos ora apresentado (doc. 2)” (ver fls. 3089/3094), e
observa que a Auditora-Fiscal aos receber os documentos consignou: "Recebi em
29.04.2013 as notas fiscais relativas a créditos considerados no cálculo do PIS/COFINS,
sujeito a posterior conferência" (ver fl. 3090). Deduz, então:
28. Ora, se a Impugnante cumpriu sua obrigação e apresentou os documentos que
demonstram a origem dos créditos de PIS e de COFINS apurados durante o ano de
2009, então, é nulo o lançamento fiscal, tendo em vista que a acusação fiscal está
baseada no fato, inverídico, de que a Impugnante não teria apresentado a documentação
comprobatória da origem de seus créditos.
29. Não é demais lembrar que a motivação é requisito essencial de validade do ato
administrativo, de modo que a falta de motivação torna inválido e nulo o ato expedido
(...)
32. No caso concreto, considerando que a Auditora Fiscal atesta o recebimento das
notas fiscais que comprovam a origem dos valores indicados nas contas do Razão
Analítico de 2009, mas que não faz qualquer alusão a estes documentos no Termo de
Verificação Fiscal e, ainda, glosa a totalidade do crédito de PIS e de COFINS sem
explicar o motivo pelo qual os documentos não foram considerados, então, no mínimo,
há vício do ato administrativo (no caso o auto de infração) no tocante à sua motivação.
Menciona o Acórdão CARF no 3101-00.528, que trata de cerceamento do direito de
defesa, e conclui a arguição de nulidade afirmando:
35.Resta, portanto, demonstrada a falta de fundamentação para embasar a acusação
fiscal, tendo em vista que a Impugnante apresentou previamente os documentos
comprobatórios de seus créditos, os quais não foram analisados sem qualquer
justificativa pela Auditora Fiscal, de modo que os autos de infração ora combatidos
devem ser declarados NULOS de pleno direito.
No mérito, alega que todos os valores dos créditos indicados nas contas que constam do
Livro Razão, relativo ao exercício de 2009, referem-se a valores decorrentes de
operações contempladas no art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, de
sorte que são legítimos os créditos de PIS e de COFINS apurados pela Impugnante.
Afirma:
38. Para comprovar o direito ao crédito no tocante a estas contas contábeis, a
Impugnante apresenta nesta oportunidade cópia do Livro Razão de 2009 com a
indicação das contas referentes aos valores glosados (doc. 3), os documentos
comprobatórios da origem destas operações relativos a cada uma das contas e referente
a cada mês de 2009 (doc. 4), planilha geral comparativa entre os valores contidos no
demonstrativo do débito fiscal e os valores referentes aos créditos apurados e utilizados
pela Recorrente em relação a cada mês de 2009 (doc. 5) e planilha específica indicativa
de cada conta do livro razão, em relação a todo o período de 2009, com a referência dos
documentos de origem dos valores ali indicados (doc. 6).
Fl. 6367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

39. Ressalte-se que, no tocante às operações de leasing e de aluguel de imóveis os
contratos acostados em doc. 3 referem-se a todo o período de 2009 (verificar em cada
contrato o período de vigência).
40. Para que não haja dúvida quanto à comprovação da origem dos valores, a título de
exemplo, tomemos os valores do mês de janeiro indicados na conta 311.02.0002
(alugueis de máquinas e equipamentos) contidos no Livro Razão (doc. 3):
(...)
41. O valor total referente a esta conta que serviu de base para apuração de crédito de
PIS/COFINS relativo ao mês de janeiro/2009 foi R$17.278,00, de sorte que restou
apurado o valor de R$285,10 de crédito de PIS e o valor de R$1.313,20 de crédito de
COFINS, conforme apontado na planilha comparativa referente ao mês de janeiro.
42. A origem do montante de R$ 17.278,90, tal como apontado no próprio Razão
Analítico, são as notas fiscais no. 40118, 26100, 1771 e 11666, que se referem
respectivamente aos fornecedores Laurenti, CTBC Multimídia, Plus Loc e REtrak, as
quais estão elencadas na planilha específica com a indicação das notas fiscais relativas a
cada conta contábil (doc. 6) e cujas cópias estão juntadas nos documentos de origem
referente ao mês de janeiro - conta 3.1.1.02.0002 (doc. 4).
43. De acordo com a descrição das notas fiscais é possível observar que foram alugadas
as seguintes máquinas e equipamentos, todos diretamente ligados ao objeto social da
empresa (doc. 1):
(...)
44. Considerando que houve glosa de todo crédito de PIS e de COFINS referente ao ano
de 2009, no tocante a todas as contas contidas no Razão Analítico e que a análise
detalhada por conta contábil, tal como descrito acima é inviável, então, com base no
exemplo acima e na documentação ora acostada, documentação esta, frise-se, que já
havia sido disponibilizada para a fiscalização, é possível verificar que a origem de
todos, senão de quase a totalidade, dos créditos de PIS e de COFINS de 2009 está
comprovada, de sorte que o lançamento fiscal deve ser julgado improcedente.
45. Note-se, com base nas informações contidas na planilha específica das contas
contábeis (doc. 6) que foram indicados alguns documentos pendentes de levantamento,
documentos estes que representam uma parcela ínfima do crédito tributário ora
questionado, mas que serão oportunamente apresentados, o que se protesta desde já,
tendo em vista a impossibilidade de apresentação no prazo exíguo da impugnação.
Argui que a Auditora-Fiscal ignorou, de forma injustificada, toda a documentação
apresentada pela Impugnante antes da lavraturas dos Autos de Infração; que caso tivesse
analisado certamente constataria que os créditos “são legítimos e estão amparados em
notas fiscais que comprovam: (i) a aquisição e a locação de bens diretamente
empregados no desenvolvimento das atividades da empresa; (ii) a aquisição de energia
elétrica consumida no estabelecimento da empresa; (iii) a contraprestação de operações
de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica; (iv) o aluguel de prédios para o
desenvolvimento das atividades da empresa; - hipóteses estas legalmente previstas como
originárias de crédito de PIS e de COFINS, conforme previsto no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003”; e que “considerando a documentação ora apresentada,
comprobatória da origem dos créditos de PIS e de COFINS que foram glosados e que
constituem o débito ora cobrado, então, alternativa não há senão o cancelamento
integral do lançamento fiscal”.
Também contesta a inclusão, na base de cálculo das duas Contribuições (débitos), dos
“VALORES REGISTRADOS CONTABILMENTE MAS QUE NÃO FORAM
FATURADOS”, ressaltando que os “lançamentos de regularização referem-se a
Fl. 6368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

lançamentos gerenciais de faturamentos que se referem a serviços prestados num
determinado mês, mas que não foram efetivamente faturados neste mês, seja por razões
contratuais, seja em virtude da própria dinâmica da prestação do serviço”.
Transcreve o art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, destacando o caput e seu 2o, no que
tratam do faturamento, e arguindo que tais valores “sequer se constituem como receita
no mês em que foram provisionados, pois sequer foram pagos pelos clientes da
Impugnante e, portanto, não constituíram ‘receita auferida’, mas apenas se referem a
valores em que há uma expectativa futura de recebimento”; que “que na medida em que
estes valores provisionados são efetivamente faturados, há o estorno da provisão e o
cômputo do valor como receita para fins de apuração do PIS e da COFINS devidos no
mês em que a Impugnante auferiu esta receita”; e que “não há na lei qualquer
impedimento para que sejam contabilizados tais valores como provisão, o que não
significa que tal contabilização, frise-se meramente gerencial, implique na necessidade
do reconhecimento destes valores como receita.” E conclui:
61. Em suma, o lançamento fiscal deve ser julgado improcedente também no tocante à
cobrança do PIS e da COFINS sobre os valores contabilizados como "lançamentos de
regularização", visto que tais valores não representam receita auferida pela empresa no
mês em que provisionados, além do que, houve o pagamento do PIS e da COFINS sobre
referidos valores na medida em que foram efetivamente faturados, de sorte que a
presente cobrança configura bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico
brasileiro.
62. Quanto a esta questão protesta-se, desde já, pela juntada de documentos
comprobatórios do pagamento dos débitos de PIS e de COFINS no tocante aos valores
provisionados que foram futuramente faturados, tendo em vista que não foi possível o
levantamento destes comprovantes no prazo exíguo para apresentação da impugnação,
uma vez que tais comprovantes se referem a operações de 2009, cujos documentos
permanecem em arquivo externo da Impugnante.
Ao final requer a nulidade dos lançamento, “haja vista a falta de fundamentação da
acusação fiscal e o cerceamento ao direito de defesa provocado pela falta de apreciação
dos documentos apresentados à Auditora Fiscal em procedimento prévio ao lançamento
fiscal, documentos estes comprobatórios da origem dos créditos de PIS e de COFINS
que foram glosados”, e no mérito “a improcedência do lançamento fiscal haja vista: (i)
que restou comprovado o irrestrito direito da Impugnante de promover a o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS no regime não-cumulativo, no tocante
aos valores apontados nas contas indicadas no Livro Razão; e (ii) que os valores
contabilizados como ‘lançamentos de regularização’ foram corretamente excluídos do
cômputo do PIS e da COFINS, tendo em vista que não se referem a valores
efetivamente faturados nos meses de apuração das respectivas contribuições”.
Também protesta “pela juntada posterior de outros documentos comprobatórios da
origem dos créditos de PIS e de COFINS e do pagamento dos débitos de PIS e de
COFINS referentes ao valores provisionados como ‘lançamentos de regularização’, os
quais não puderam ser apresentados nesta oportunidade, em virtude do exíguo prazo de
30 (trinta) dias para apresentação da impugnação, bem como com fundamento no
princípio da verdade material.”
Foram anexados à Impugnação, além dos documentos de representação, protocolo da
entrega das notas fiscais (doc. 2, fls. 3089/3094); cópia do Livro Razão (doc. 3, fls.
3095/3303) e CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS DA ORIGEM
DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS DE 2009 (doc. 4, fls. 3304/6214); planilha geral
comparativa entre os valores contidos no demonstrativo do débito fiscal e os valores
referentes aos créditos apurados e utilizados pela Recorrente em relação a cada mês de
2009 (doc. 5, fls. 6215/6227); e planilha indicativa de cada conta do livro razão, em
relação a todo o período de 2009, com a referência dos documentos de origem dos
valores ali indicados (doc. 6; fls. 6228/6287).
Fl. 6369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

A DRJ-REC, em sessão datada de 28/11/2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 11-061.274, às fls. 6302/6314,
com a seguinte ementa:
REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA NO MÊS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A receita auferida, base de cálculo do PIS e Cofins, é tributada no mês da prestação de
serviço.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO A UM PRODUTO FINAL OU SERVIÇO
PRESTADO.
Para fins da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos a matéria prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, havendo necessidade de se identificar a qual
produto final ou serviço prestado cada insumo está vinculado.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE REJEITADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato,
demonstrando com clareza a exigência, apesar de o contribuinte alegar, sem comprovar,
que documentos apresentados durante a ação fiscal não teriam analisados pela
fiscalização.
DOCUMENTOS EM PODER DO CONTRIBUINTE. PEDIDO PARA JUNTADA
DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, apresenta-
se desarrazoado o pedido para juntada posterior de notas fiscais em poder do
contribuinte, sob a justificativa de ser exíguo o prazo de trinta dias para a impugnação.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização, que segundo a impugnação
não teria considerado créditos admissíveis pela legislação do PIS e Cofins, o ônus de
apontá-los com clareza é do contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica,
desacompanhada de provas.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/12/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 6324),
apresentou Recurso Voluntário em 18/01/2019, às fls. 6327/6350, repetindo, basicamente, as
mesmas alegações da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 6370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE - DA NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Alega o Recorrente que a autoridade fiscal e o órgão julgador de primeira
instância devem motivar, fundamentadamente, a negativa do direito creditório do contribuinte,
sob pena de nulidade do lançamento fiscal, conforme os seguintes excertos do seu Recurso
Voluntário:
15. Cumpre destacar a este E. Conselho que a preliminar de nulidade do auto de
infração deve ser acolhida, pois, da mesma forma que a fiscalização, a DRJ não
analisou os documentos acostados à impugnação e simplesmente afastou a
nulidade pugnada pela Recorrente sem qualquer fundamentação jurídica.
16. A Recorrente apresentou todas as notas fiscais que legitimam seu crédito de PIS e
COFINS previamente à lavratura do auto de infração, mas que não foram consideradas
em sede de fiscalização, tampouco no julgamento da DRJ, conforme se pode constatar
do protocolo de entrega à fiscalização das notas fiscais que serão adiante
pormenorizados (fls. 3089/3094), da mesma forma que as notas fiscais de aquisição de
insumos necessários à realização do objeto social da autuada estão acostadas nos autos
(fls. 3304/6214).
17. Tanto em sede de fiscalização, quanto por ocasião do julgamento pela DRJ, o direito
aos créditos de PIS e COFINS foi negado com base em conceito pré-determinado e
desvinculado do entendimento atual deste próprio Conselho do que seria “insumo”, sem
a necessária análise das atividades exercidas pela empresa e da aplicação dos insumos
como essencial a estas atividades, conforme a mais recente jurisprudência firmada no
âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170-PR, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, conforme se demonstrará.
18. O simples fato de a fiscalização ter concedido prorrogações de prazo para a
Recorrente apresentar documentos não significa, como aventado na fl. 6310 do acórdão
da DRJ, que a fiscalização considerou e analisou detidamente as notas fiscais e o livro
razão apresentados, pois não há sequer uma manifestação nos autos que refute
fundamentadamente o direito da Recorrente aos créditos sobre os insumos adquiridos.
19. Pugna a Recorrente pela decretação de nulidade do acórdão da DRJ por afastar o
direito da Recorrente à ampla defesa e à busca pela verdade material que deveria ser
almejado pelo julgador tributário e que não se verifica no presente processo, uma vez
que não analisou o conjunto probatório reproduzido na impugnação ao lançamento.
20. Isso porque, malgrado tenha a DRJ acesso à documentação que foi novamente
reproduzida na impugnação (fls. 3089/ 3094 e 3304/6214), a decisão simplesmente
refutou o direito da Recorrente aos créditos de PIS e COFINS sem analisar o conjunto
probatório em cotejo com as atividades que eram desenvolvidas à época pela autuada, o
que implica nulidade da decisão conforme precedentes deste Conselho.
Fl. 6371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

Ao analisar o Auto de Infração (fls. 535/559) e os Termos de Verificação Fiscal
(fls. 568/579), verifiquei que a Autoridade Fiscal procedeu à autuação com base nos seguintes
fundamentos:

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 6372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

(...)

(...)

(...)

Pelo que verifico da narrativa fiscal, todos os documentos apresentados pelo
contribuinte foram analisados pela fiscalização, inclusive foi com base nestes que foram
elaboradas as planilhas anexas (fls. 560/567) aos Autos de Infração de PIS e de COFINS. Sem
esta análise, seria impossível para a Auditora-Fiscal realizar a apuração dos valores a serem
lançados, o que contradiz frontalmente as afirmações do Recorrente já reproduzidas.
Além disso, foram claramente indicados os motivos das glosas de créditos (falta
de vinculação física ao processo produtivo, descaracterizando-os como insumos, ou falta de
documentação comprobatória) e dos lançamentos a débitos (receitas contabilizadas como
lançamentos para regularização, não computadas no apuração da base de cálculo das
contribuições, mas que deveriam estar incluídas por conta do regime de competência), seguidos
do respectivo enquadramento legal.
O Acórdão da DRJ, por sua vez, analisou este pedido de nulidade e o rejeitou,
com base nos seguintes fundamentos:
NULIDADE E PEDIDOS DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS:
REJEIÇÃO
Rejeito a arguição de nulidade dos Autos de Infração, levantada sob a justificativa de
“falta de fundamentação da acusação fiscal e o cerceamento do direito de defesa
provocado pela falta de apreciação dos documentos apresentados à Auditora Fiscal em
procedimento prévio ao lançamento fiscal, documentos estes comprobatórios da origem
dos créditos de PIS e de COFINS que foram glosados”.
O contribuinte afirma que “aparentemente, as notas fiscais comprobatórias da origem
dos créditos lançados injustificadamente não foram apreciadas pela Auditora Fiscal, até
porque sequer consta do Termo de Verificação Fiscal o cumprimento da intimação
quanto à entrega dos documentos em 29.04.2013, mas apenas que a intimação enviada
em 14.05.2013 não teria sido atendida pela Impugnante, o que não é verdade, conforme
se comprova com o protocolo de entrega de documentos ora apresentado (doc. 2)”.
No referido Doc. 02, de fls. 3089/3094, é possível verificar que a Auditora-Fiscal, ao
receber pedido de prorrogação por mais 30 dias, datado de 04/03/2013, a concedeu
Fl. 6373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

inicialmente até 25/03/2013, e em seguida prorrogou novamente até 29/04/2013,
assentando a caneta que esta era a “Prorrogação final (...) data 29/04/2013”, data em que
recebeu do contribuinte “as notas fiscais relativas a créditos considerados no cálculo
PIS/COFINS, sujeito a posterior conferência” (ver fl. 3090).
Em 14/05/2013 foi lavrada uma derradeira intimação (informação constante do TVF, à
fl. 575), seguindo-se a apresentação por parte do contribuinte dos esclarecimentos
referidos na petição de fls. 3091/3092, datada de 21/05/2013, recebida na mesma data
conforme carimbo e assinatura da Auditora-Fiscal.
Do relato acima, não se pode concluir que a fiscalização deixou de analisar as notas
fiscais apresentadas. Pelo contrário: os demonstrativos elaborados pela Auditora-Fiscal
corroboram a informação no TVF, de que “Foram analisadas todas as Notas Fiscais
apresentadas, relativas aos itens que integravam o montante de créditos, para o ano-
calendário de 2009, bem como avaliadas as exclusões efetuadas do valor do faturamento
bruto, pela empresa”.
Ao contrário do que alega o contribuinte, para quem a fiscalização teria deixado de
reconhecer os créditos “sem que fosse apontadas justificativas detalhadas e objetivas
quanto à glosa e quanto à desconsideração dos documentos apresentados”, a Auditora-
Fiscal apresentou demonstrativos detalhados, dentre eles “APURAÇÃO DE DÉBITOS”
(fl. 563) e “APURAÇÃO DE CRÉDITOS” (fl. 564), neles especificando, mês a mês e
por cada rubrica contábil (coluna “descrição da conta”) os valores computados pelo
contribuinte e os apurados na auditoria, bem como a respectiva diferença mensal.
A fiscalização também discriminou os valores dos “LCTOS REGULARIZAÇÃO” por
ela computados, no demonstrativo de fls. 580/591.
Esses demonstrativos, detalhados, não dão margem a dúvidas quanto aos valores
apurados pela autuação. Além do mais, os Autos atendem ao disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, identificam a matéria tributada e contêm o enquadramento
legal correlato, demonstrando com clareza as exigências em questão, não devendo ser
anulados.
Também deve ser rejeitado pedido posto na Impugnação, onde o contribuinte protesta
pela juntada posterior de “outros documentos comprobatórios da origem dos créditos de
PIS e de COFINS e do pagamento dos débitos de PIS e de COFINS referentes ao
valores provisionados como ‘lançamentos de regularização’, os quais não puderam ser
apresentados nesta oportunidade, em virtude do exíguo prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação da impugnação, bem como com fundamento no princípio da verdade
material.”
Ora, toda a documentação já estava de posse – ou devia estar – do contribuinte, não se
justificando mais qualquer dilação de prazo para sua juntada porque o trintídio legal
para apresentação de impugnação, estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972, não
admite prorrogação. No presente litígio, a ação fiscal teve início em 20/04/2012 (data do
Aviso de Recebimento com o Termo de Início de Fiscalização, com data de
18/04/2012), durante seu curso houve necessidade de reintimação e a fiscalização
concedeu outras prorrogações, a primeira requerida em 07/05/2012, e a última em
29/04/2013.
Além do mais, o pedido de juntada é genérico, sem ao menos especificar os “outros
documentos comprobatórios”. Daí a sua rejeição, em consonância com os §§ 4o e 5o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse contexto, verifico que tanto os Autos de Infração quanto a decisão a quo
estão muito bem fundamentados, de forma bastante clara e didática, que foi apresentado o
embasamento legal, que foram elaboradas planilhas para melhor visualização de como se
Fl. 6374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

compôs a base de cálculo e também quais os reflexos da glosa dos créditos na apuração das
contribuições lançadas de ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade.

II - DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS APROPRIADOS PELA RECORRENTE
Alega o Recorrente que prestava serviços relacionados a dados variáveis para
bancos, corretoras de seguro, operadoras de cartão de crédito, entre outras, que iniciavam com a
leitura destes dados e posterior impressão das contas de extratos bancários, contas telefônicas,
contas de cartão de crédito, brochuras de seguros, de forma que os insumos adquiridos à época
pela autuada e pormenorizados no Recurso Voluntário estavam diretamente ligados ao seu
processo produtivo, sem os quais sua operação seria impraticável.
Afirma que, da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no
Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, se extrai que
o conceito de insumos para fins de créditos de PIS e COFINS deve ser analisado à luz da
essencialidade dos bens e serviços para a consecução das atividades da Recorrente, não sendo
um conceito amplo como o de despesas operacionais para fins de IRPJ, tampouco um conceito
restritivo como aquele contido no acórdão recorrido, do qual se extrai que a autoridade julgadora
se valeu do antigo conceito do crédito de IPI sobre matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem, que deveriam estar necessariamente vinculados a um produto final ou
serviço prestado.
Os créditos glosados podem ser melhor visualizados através da planilha elaborada
pela Fiscalização (fl. 564):

Inicialmente, tendo em vista que parte do presente processo tem por objeto
verificar se determinadas aquisições do sujeito passivo se enquadram no conceito de insumos
para fins de creditamento de PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se determinar
Fl. 6375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

qual o conceito de insumos a ser utilizado e quais as condições para analisar a subsunção de cada
produto a este conceito.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de
22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS
e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da Min.
Regina Helena Costa, no julgamento deste mesmo REsp no 1.221.170/PR, cujos fundamentos
foram adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
Fl. 6376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

aquisição na produção ou na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva,
o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens
que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora
deste possam gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa,
igualmente gerariam créditos.
Nesse contexto, deve ser realizada uma análise de cada um dos itens glosados,
considerando as atividades desenvolvidas pelo Recorrente à época dos fatos e as provas juntadas
aos autos:
a) Uniformes: nenhuma glosa foi realizada;
b) Aluguel de imóveis, aluguel de máquinas/equipamentos, aluguel sist
software, fretes, conservação maq/equi, luz, material de consumo, serv prest terceiros PJ,
leasing, compras a prazo SP, compras a prazo UB, compras a prazo RJ: este grupo de contas
teve, em muitos meses, o valor do crédito integralmente aceito; em outros, totalmente glosado; e
em uma terceira parte, apenas parcialmente glosado;
c) Amortização, depreciação, provisão CLICK IBM, C/C JK comercial: todo
o crédito pleiteado em relação a estes itens foi glosado, não por falta de suporte legal para a
tomada do crédito, mas sim por carência probatória;
d) Combustível, provisão CLICK XEROX: foram créditos pontuais, indicados
pelo contribuinte em apenas um único período de apuração e, por ausência de documentos
comprobatórios, foram glosados;
O Recorrente afirma ter anexado diversas provas da legitimidade dos seus
créditos, in verbis:
29. Como já demonstrado nestes autos, para comprovar o direito ao crédito no tocante a
cada uma destas contas contábeis, a autuada apresentou:
(i) cópia do Livro Razão de 2009 com a indicação das contas referentes aos valores
glosados (fls. 3095/3303);
Fl. 6377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

(ii) os documentos comprobatórios (notas fiscais e contratos) da origem destas
operações relativos a cada uma das contas e referente a cada mês de 2009 (fls.
3304/6214 );
(iii) planilha geral comparativa entre os valores contidos no demonstrativo do débito
fiscal e os valores referentes aos créditos apurados e utilizados pela Recorrente em
relação a cada mês de 2009 (fls. 6215/6227);
(iv) planilha específica indicativa de cada conta do livro razão, em relação a todo o
período de 2009, com a referência aos documentos de origem dos valores ali indicados
(fls. 6228/6287).
(v) contratos das operações de leasing (fls. 3343/3352 – Banco Safra; fls. 3353/3355 –
Dibens Leasing; fls. 33668/3418 – Banco do Brasil) e de aluguel de imóveis (fls.
593/599; 600/614 ).
Ocorre que todos estes documentos sustentam a autuação efetuada, à exceção da
planilha comparativa, a qual não encontra suporte na documentação apresentada. Os contratos e
as notas fiscais apresentadas foram consideradas pela Fiscalização, como pode ser observado na
planilha de apuração elaborada pela Auditora-Fiscal, porém não comprovam o valor integral
pleiteado pelo contribuinte.
Tal fato não pode ser imputado ao Fisco, que buscou considerar todas as provas
apresentadas; porém, se estas não suportavam todo o crédito pleiteado, caberia ao Recorrente,
após analisar a planilha de apuração fiscal, identificar os documentos que poderiam justificar as
diferenças apontadas. Contudo, não foi esse o procedimento adotado; ao contrário, limitou-se a
tentar desqualificar o trabalho fiscal, trazendo argumentos genéricos sobre ausência de
fundamentação e falta de análise das provas por ele apresentadas.
Como exemplo, vejamos os contratos de aluguel de imóveis, às fls. 593/614. Ao
verificar os valores que constam dos contratos, constatei que dão suporte ao crédito admitido
pela Autoridade Fazendária, mas não aos valores alegados pelo Recorrente. Os contratos foram
todos aceitos, sem questionamentos sobre sua efetiva utilização, e levados em conta os valores
que lá constavam, sendo que sequer foram solicitados comprovantes de pagamento. A diferença
apontada na planilha do Fisco decorre simplesmente de ausência de lastro probatório fornecido
pelo contribuinte.
Em verdade, o contribuinte traça uma linha de defesa baseada na alegação de que
os itens glosados são essenciais ao desenvolvimento e consecução do seu objeto social,
embasado na decisão do STJ no julgamento do REsp no , sem se dar conta de que a razão para as
glosas não foi a impossibilidade jurídica do pedido, ou seja, a existência de vedação legal à
tomada do crédito. É bem verdade que a DRJ faz menção a um critério sobre a definição de
insumo na legislação do PIS/COFINS que resta ultrapassado, pois considera o mesmo critério
que define insumos da legislação do IPI.
No entanto, ao analisar a peça fundamental do processo, os Autos de Infração,
observa-se que não é este o foco da Fiscalização; as glosas não foram realizadas de forma
genérica, simplesmente glosando todo o crédito apurado em uma determinada rubrica contábil
por entender (muitas vezes apenas pela sua denominação) que tal item não satisfaz ao “conceito
de insumo”.
Fl. 6378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

Muito pelo contrário. Todos os itens foram aceitos como passíveis de gerar
crédito, mas nem todo o valor foi aceito por conta de carência de comprovação. Analisando a
planilha de apuração do Fisco, veja-se que, para um mesmo itens, em muitos meses o valor do
crédito foi integralmente aceito; em outros, foi totalmente glosado; e em uma terceira parte, foi
apenas parcialmente glosado, o que revela a minucia e o zelo com que foi realizada a apuração
fiscal, sempre buscando lastro nos documentos apresentados, contratos e notas fiscais.
Contudo, em relação ao item “C/C JK comercial”, o contribuinte apresentou
impugnação específica, nos seguintes termos:
36. Da decisão recorrida percebe-se que o julgador de primeira instancia não analisou as
notas que dão lastro aos créditos do PIS e da COFINS, conforme se extrai do seguinte
excerto:
“(...) Quanto às contas “PROVISÃO CLICK IBM” E “CC JK COMERCIAL”, suas
descrições (nomes) nem permitem saber a que se referem especificamente”.
37. Para identificar a que serviço se refere tal conta contábil bastaria ao julgador
verificar as notas fiscais de fls. 5269/5272, pois são notas de serviços de manuseio de
correspondências prestados pela pessoa jurídica JK Comercial, que funcionava como
suporte à separação das correspondências que a autuada enviava em nome dos seus
contratantes, como bancos, empresas de telefonia, empresas de cartão de crédito e
seguradoras.
Buscando estes documentos, indicadas como juntados às fls. 5269/5272, encontrei
apenas 2 notas fiscais, às fls. 5270/5271, totalizando uma base de cálculo de R$53.613,15 para o
mês de Setembro/2009, enquanto em sua apuração constava um valor para a base de cálculo de
R$57.613,15. Como o valor apurado pela auditoria foi R$0,00 (zero), deve ser dado
provimento parcial a este pedido do Recorrente, a fim de reverter a glosa do PIS e da
COFINS incidentes sobre R$53.613,15 (item “CC JK COMERCIAL”). Estas notas fiscais
descrevem a natureza da operação como “REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUSEIO”,
apesar do Código do Serviço constar como 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação
de bens móveis ou imóveis.
Da mesma forma, às fls. 5265/5268 encontram-se 4 notas fiscais que o
contribuinte alega serem referentes ao item “PROVISÃO CLICK IBM”, totalizando uma base de
cálculo de R$311.766,93 para o mês de Setembro/2009, enquanto em sua apuração constava um
valor para a base de cálculo de R$329.295,65. Como o valor apurado pela auditoria foi R$0,00
(zero), deve ser dado provimento parcial a este pedido do Recorrente, a fim de reverter a
glosa do PIS e da COFINS incidentes sobre R$311.766,93. Estas notas fiscais descrevem a
natureza da operação como “MANUTENÇÃO HW”.
Por fim, com relação à amortização e à depreciação, a Autoridade Fiscal indicou
claramente a ausência de documentação comprobatória, indicando qual seria essa documentação.
Contudo, o Recorrente não apresentou a documentação que poderia amparar suas alegações nas
oportunidades que teve, tanto na apresentação da Impugnação, quanto neste presente Recurso
Voluntário. A fundamentação do Fisco se deu nos seguintes termos (fl. 570):
No cômputo dos créditos para o PIS e a COFINS não cumulativos, não foram
considerados os valores de leasing, amortização e depreciação, em função de não ter
sido apresentada documentação suporte pertinente a estas contas, lançadas no Livros
Fl. 6379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

Razão 14 e 14A; listagem dos bens e respectivas notas fiscais, nem comprovação de que
estes itens se referem ao processo produtivo da empresa.
A este respeito, assim se manifesta a Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Solução de Consulta no 44, de 11 de abril de 2007:
"ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. Para o fim de registrar créditos com
base nos encargos de depreciação , não é suficiente a existência de laudo técnico que
aponta o percentual do ativo adquirido no Brasil, sem o amparo da documentação
própria , relativa à aquisição dos bens componentes do Ativo Imobilizado".
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao pedido do Recorrente.

III
-
DA
EXCLUSÃO
DOS
VALORES
REGISTRADOS
CONTABILMENTE E NÃO FATURADOS PELA RECORRENTE
Alega o Recorrente que os valores de “lançamentos de regularização” não
constituem receita no mês em que foram provisionados, são meras expectativas de direito que
não podem ser alcançadas pela tributação, pois sequer foram pagos pelos clientes da autuada e,
portanto, não constituíram “receita auferida”, mas apenas se referem a valores em que há uma
expectativa futura de recebimento. Logo, a Autoridade Fiscal não poderia ter computado estes
valores na base de cálculo para fins de apuração das contribuições devidas.
Destaca também que a fiscalização e o acórdão da DRJ entenderam que os valores
de controle gerencial de futuros faturamentos comporiam o faturamento da Recorrente, que
pretendia tributá-los pelo regime de caixa, mas para os quais não há notas fiscais nos autos que
comprove minimamente o efetivo faturamento destes serviços, com o que não pode concordar a
Recorrente.
Apesar dos argumentos apresentados, a verdade é que o contribuinte não
apresenta uma única prova sequer da veracidade de suas afirmações. Pelo contrário; conforme
consta nas observações sobre a planilha fiscal anexada pela Auditora-Fiscal à fl. 563, “Todos os
valores considerados pela auditoria referem-se aos valores registrados nos balancetes
apresentados pelo contribuinte”.
De fato, a apuração desta infração foi extremamente simples: a Autoridade
Fazendária tão somente procedeu à apuração da base de cálculo das contribuições, a partir dos
balancetes mensais da contabilidade, anexados às fls. 125/176. Vejamos a apuração de
Janeiro/2009 como um exemplo para ilustrar os fatos:
Fl. 6380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

O contribuinte escriturou 3 rubricas de receitas de serviços: (i) 0001 - SAO
PAULO; (ii) 0002 – UBERLANDIA; e (iii) 0004 - ALUGUEIS MAQUINAS, com valores,
respectivamente, de R$2.228.202,61, R$732.743,21 e R$29.958,03, totalizando R$2.990.903,85,
valor da rubrica 4.1.2.01 - RECEITAS SERVIÇOS.
A Auditora-Fiscal estão montou sua planilha de apuração de débitos,
confrontando-a com os valores informados pelo contribuinte:

Como se verifica, a apuração do Fisco é tão somente reflexo dos valores
registrados na escrituração contábil do contribuinte. Em Fevereiro e Março, por exemplo, pode-
se ver pela planilha que não foi identificada pelo Fisco nenhuma divergência entre sua apuração
e a do contribuinte, enfraquecendo seu argumento de que registra valores que, supostamente, não
fariam parte de sua receita, por ainda não terem sido auferidos. Apesar de negar tal fato, seu
argumento é exatamente o de querer apurar as contribuições por um regime de caixa, enquanto a
legislação determina a apuração pelo regime de competência.
Outro aspecto que deve ser ressaltado é o de que há uma falta de sincronia em sua
apuração, pois registra seus custos pelo regime de competência, no mês em que são incorridos,
mas não registra suas receitas no período em que presta os serviços, diferindo-as para o momento
em que o seus clientes decidem pelo pagamento, segundo suas convenções particulares (após
conferência de valores, serviços prestados, etc).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 6381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721468/2013-92

Fl. 6382
DF CARF MF
Documento nato-digital